Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-74.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 26 DO TJDFT. JUÍZO DE EXECUÇÕES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA PRECISA DE DATAS PRECISAS DOS FATOS. ART. 41. CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA PALAVRA DA VÍTIMA COMO ELEMENTO PROBATÓRIO RELEVANTE. COMPROVADAS. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP E CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CP. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP E SÚMULA N. 659 DO STJ. EVIDENCIADA. REGIME INICIAL. ART. 33, §2o, “A”, DO CP. FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SÚMULA N. 588 DO STJ E ART. 44 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. QUANTUM DE PENA. ART. 77 DO CP. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deve ser formulada e comprovada (inciso LXXIV, do art. 5o, da CF) perante o Juízo da Execução Penal, a teor da Súmula 26 , deste Tribunal.
2. A denúncia criminal não é necessariamente inepta se os fatos são apresentados sem a precisão de data específica quando permitir indicar o período no qual ocorreram, a fim de que o Réu consiga exercer o seu direito de defesa, articulando, no entanto, “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas” (art. 41 do CPP).
3. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual (CP, art. 217-A – estupro de vulnerável), muitas vezes praticado à clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de destacado valor probatório, razão pela qual a prova técnica não é requisito essencial para a configuração delitiva, diante do princípio da persuasão racional, devendo, por obviedade, se apresentar coerente com as demais provas colhidas na instrução processual.
4. Não obstante o esforço argumentativo da Defesa, em se tratando de crime contra a dignidade sexual, na grande maioria das vezes praticado à clandestinidade e como ameaças à vítima, a palavra da vítima desfruta de destacado valor probatório para a configuração delitiva, diante do princípio da persuasão racional, sobretudo quando coerente com as demais provas colhidas na instrução processual, como é o caso. 4.1. Alguma discordância entre os depoimentos na fase inquisitorial e judicial, quase sempre existe, sendo necessário averiguar se versa sobre pontos fundamentais ou apenas periféricos. 4.2. Eventuais inconsistências podem advir do tempo decorrido desde os fatos até a colheita dos depoimentos administrativa e judicialmente, bem como da idade da vítima, que no caso tinha tenra idade à época dos fatos.
5. As ações voluntárias do réu são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 217-A (por duas vezes), c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006, consoante o art. 71, caput, do Código Penal, sendo certo que também não subsistem elementos para afastar a culpabilidade. 5.1. As provas produzidas e coligidas aos autos do presente processo penal são harmônicas, coerentes e suficientes para embasar o decreto sentencial condenatório, mormente porque obedeceram ao devido processo legal.
6. Filia-se ao entendimento de que não configura bis in idem o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP em relação à causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal. Precedentes.
7. Na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para gradação das circunstâncias agravantes e atenuantes.
8. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, uma vez que o Acusado era companheiro da avó da vítima, residia na casa da avó, na qual a vítima ficava alguns períodos sob os cuidados desta, de modo que o acusado detinha autoridade sobre a vítima, além de avó por afinidade, incorrendo o aumento na metade.
9. Restou caracterizada a continuidade delitiva, porquanto o acusado praticou o crime de estupro de vulnerável por duas vezes, mediante mais de uma ação, em condições de tempo, lugar e modo de execução que, denotam que foram cometidos em continuação do primeiro – devendo incidir, na hipótese, o recrudescimento da pena pela regra prevista no artigo 71, caput, do Código Penal. 9.1. Nos termos da Súmula. Súmula 659 do STJ – “A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.
10. A pena-definitiva de reclusão deve ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal.
11. Incabível a substituição das penas restritivas de liberdade em razão do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 44, I, do CP e em apreço à súmula n. 588 do STJ.
12. Incabível a suspensão condicional da pena em razão do quantum de pena aplicada, nos termos do art. 77, caput, do CP.
13. Recurso conhecido e não provido.